Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-07.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500533-07.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são
apelantes CARLOS FERNANDO CAPAZ e ANTONIO DA SILVA JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500533-07.2019.8.26.0619 Taquaritinga
Apelantes: Carlos Fernando Capaz e Antônio da Silva Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.191
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas em relação aos
condenados - Penas adequadas na r. sentença proferida -
Imposição do regime inicial fechado - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 249/254, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar CARLOS FERNANDO CAPAZ
e ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificados nos autos
do processo, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II
e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento, os dois, as penas de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 04
(quatro) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretendem, com o presente recurso (fls.
284/289), suas absolvições, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente almejam a
desclassificação do delito para o furto simples tentado, com a
consequente diminuição da pena base aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 292/294, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento (fls. 303/306).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Verifica-se dos autos que os recorrentes foram
condenados como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II
e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 30 de maio de 2019, por
volta das 02h20min, na Rua Siqueira Campos, em frente ao no 737, na
cidade de Taquaritinga, em concurso de agentes, tentaram subtrair,
para eles, 20 (vinte) metros de cabo de aço, avaliados em R$ 300,00,
de propriedade da empresa “Troiano Materiais Elétricos”, pertencente
a Dimer Augusto Troiano, mediante escalada, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
Segundo ficou apurado, na ocasião dos fatos,
os denunciados Antonio e Carlos, agindo em concurso de desígnios,
escalaram muro de alvenaria, de altura aproximada de 2 (dois)
metros, invadindo a empresa “Troiano Materiais Elétricos”, onde
tentaram subtrair vários metros de cabo de aço. Ato contínuo,
retiraram do estabelecimento e trouxeram para a via pública a
quantidade de 20 (vinte) metros de cabo de aço, cf. auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
4
apreensão de fls. 16/17, auto de avaliação de fl. 19, fotografia de fl. 52
e laudo pericial de fls. 109/116.
Na
ocasião,
os
denunciados
foram
surpreendidos pelo vigilante noturno Fabio Henrique Calera Ramos,
que, diante das atitudes suspeitas dos denunciados, passou a
observá-los, os quais, por sua vez, abandonaram a quantidade de
cabo de aço retirada da empresa junto a um caminhão que se
encontrava estacionado próximo ao local dos fatos e de lá
empreenderam fuga.
Diante dos fatos, o vigilante Fabio acionou os
policiais militares, que, em diligências, localizaram os denunciados em
residência localizada na Rua Dilermando Dias dos Santos, no 6, Vila di
Santi, local conhecido por ser dedicado ao consumo de drogas.
O delito de furto apenas não se consumou,
pois, os denunciados foram surpreendidos pelo vigilante do local, que
acionou a Polícia Militar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório dos dois réus
varões e em nada abalada pelas razões de recurso oferecida pela
defesa dos insurgentes.
Os depoimentos prestados pela representante
da vítima e pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial
como em Juízo (fls. 03/06 e mídia digital), foram suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
5
atestar a prática do crime de furto praticado em coautoria pelos réus,
quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade do
delito restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls.
12/15, auto de avaliação de fls. 16/17, laudo pericial de fls. 109/116, e
pela prova oral colhida.
A r. sentença, que acolho como razão de
decidir, apontou de forma motivada que “A vítima Dimer Augusto
Troiano declarou que na madrugada dos fatos foi informado pela
polícia militar a respeito de um suposto furto praticado contra sua
empresa por dois indivíduos, os quais haviam sido detidos. Que se
dirigiu ao local indicado, onde os policiais apresentaram um rolo de
cabo de aço encontrado, sendo que o reconheceu como sendo de sua
propriedade. Que foi informado que o vigilante havia surpreendido tais
pessoas e que elas haviam se evadido e se dirigido até uma
residência, onde acabaram detidas. Que para ingressar na sua
empresa os furtadores escalaram um muro de aproximadamente 3,0
metros. Que ingressou no pátio da empresa e verificou que os
furtadores haviam arrastado para junto do muro outros rolos de cabo
de aço, os quais certamente iriam furtar. Que verificou que haviam
tentado desmontar um transformador para furtar o cobre de sua
estrutura, porém não conseguiram. Que na semana passada foi alvo
de dois furtos e nessa semana é a terceira vez que é visitado pelos
criminosos. Que possui imagens dos furtos. Que soube da detenção
do indivíduo de alcunha "TANGA", o qual conhece, sendo que pelas
imagens dos outros furtos, suspeita que seja ele o autor. Avaliou que
teve um prejuízo de R$ 3.200,00. Que as roupas dos acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
6
estavam com cheiro do óleo do transformador, que é muito particular.
A testemunha Fabio Henrique Calera Ramos declarou que é vigilante
noturno e a respeito dos fatos esclarece que se encontrava de serviço
na madrugada dos fatos, quando ao passar pela Rua Siqueira
Campos, defronte ao numeral 775, avistou dois indivíduos ao lado de
um caminhão que ali se encontrava estacionado. Que reconheceu tais
indivíduos como sendo o indivíduo de apelidos 'TANGA' e 'JUNINHO',
os quais são conhecidos pela prática de furtos. Que para disfarçarem
tais pessoas passaram a mexer em pedaços de papelão que acharam
no chão, o que inspirou a suspeita, haja vista que não lidam com
material reciclável. Que deu a volta no quarteirão e passou a olhar
para tais indivíduos de longe, com o objetivo de ver o que iriam fazer.
Que eles entraram debaixo do caminhão, tendo o depoente achado
que eles iriam furtar as baterias do veículo. Que se dirigiu com sua
motocicleta até o local, tendo os indivíduos percebido e saído do local.
Que caminharam por cerca de 100 metros e se sentaram na praça
existente na altura do número 804. Que nesse momento o proprietário
do caminhão, de nome Dorival, saiu de sua casa e passou a
conversar com o depoente. Que Dorival disse que estava preocupado
com seu caminhão, pois ontem haviam tentado furtar sua bateria. Que
decidiram chamar a Polícia, tendo o depoente dado uma volta no
quarteirão para confirmar a identidade de tais pessoas, tendo os
reconhecido, como sendo 'TANGA' e 'JUNINHO'. Que ambos
deixaram o local e rumaram para uma casa existente nas imediações
do cemitério, onde costumam se reunir para usarem drogas. Que o
depoente e Dorival foram verificar as baterias do caminhão, quando
vieram a localizar rolos de cabos de aço, os quais haviam sido
deixados ali pela dupla. Que comunicou os fatos a Polícia Militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
7
sendo os suspeitos detidos na residência informada. Que Dorival
percebeu que esses cabos de aço poderiam pertencer a empresa da
pessoa
conhecida
como
'DINDA
TROIANO',
localizada
nas
proximidades de sua casa e que já havia sido alvo de furtos
recentemente, tendo relatado o fato a Polícia. Que 'DINDA'
compareceu e reconheceu os cabos como sendo de sua propriedade,
bem como informou que eles haviam mexido em um transformador. O
policial militar Sidney Mendes declarou que encontrava-se de serviço
na noite dos fatos a respeito de uma ocorrência de uma possível
tentativa de furto ocorrido na Rua Siqueira Campos, altura do 775,
onde um vigilante noturno havia surpreendido dois indivíduos junto a
um caminhão que se encontrava ali estacionado. Que se dirigiu até o
local onde encontrou o vigilante Fabio Henrique Calera Ramos, tendo
ele informado que havia visto os indivíduos que conhece pelo apelido
de 'TANGA' e 'JUNINHO' por debaixo do caminhão, tendo acreditado
que eles iriam furtar as baterias do veículo, motivo pelo qual passou a
observá-los. Que essas pessoas ao verificarem que haviam sido
identificados se levantaram e se dirigiram até uma praça, tendo em
seguida deixado local, rumando para uma residência existente nas
imediações do cemitério, onde costumam se reunir para usarem
drogas. Que conhece tal residência, sendo ela situada na Rua
Dilermando Dias dos Santos, 6 - Vila Di Santi. Que o vigilante relatou
que ao verificar as baterias do caminhão, junto com seu proprietário,
veio a encontrar um rolo de cabo de aço, os quais suspeitavam
pertencer à Empresa 'TROIANO MATERIAIS ELÉTRICOS', localizada
a 30 metros do local. Que o depoente indagou ao vigilante se
'JUNINHO' se tratava da pessoa conhecida como 'MATINÊ', tendo
dito que sim. Que seguiu para a residência onde os indivíduos haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
8
se dirigido, sendo eles detidos no local. Que foram apreendidas
roupas que estavam no local, em posse deles, haja vista a informação
recebida de que 'JUNINHO' (MATINÊ) havia trocado de roupa. Que o
foi até a empresa 'TROIANO', onde verificou que para entrar no local
os furtadores teriam que escalar o muro de aproximadamente 3,0
metros. Que ao subir no muro verificou que pelo lado de dentro, havia
vários rolos de cabo de aço já mobilizados para serem subtraídos,
bem como verificou que havia um transformador que estava sendo
aberto, porém não haviam conseguido ter acesso a estrutura de cobre
em razão da falta de ferramentas adequadas. Que o proprietário da
empresa compareceu no local e informou que os rolos estavam dentro
da empresa e que haviam sido arrastados até o muro, bem como
confirmou que o transformador estava sendo aberto pelos furtadores.
Que a vítima reconheceu os cabos encontrados por debaixo do
caminhão como sendo de sua propriedade. Que Dimer também
informou que só essa semana foi visitado outras três vezes por
furtadores, sendo que possuia filmagens e ficou de apresenta-las. O
policial Leandro Narducci depôs no mesmo sentido de Sidney
Mendes.”(fls. 249/252).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os insurgentes realmente cometeram o
delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada,
conforme se depreende da forte e conclusiva prova oral, e do laudo
pericial que comprova a referida escalada dos agentes naquele local,
de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que
se falar em insuficiência probatória ou mesmo desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
9
crime de furto simples na modalidade tentada.
Inviável, a aplicação da figura do furto
privilegiado inserto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que
os corréus são reincidentes, o que não impede a concessão do
referido benefício, pois em que pese o valor da res ser inferior ao valor
do salário mínimo as condições pessoais dos agentes impendem
aplicação desse benefício.
Feitas essas considerações e mantida a
absolvição dos denunciados pelo crime de furto qualificado tentado,
passa-se à análise das reprimendas a esses dois condenados.
A r. sentença fundamentou adequadamente a
fundamentação das penas aplicadas a cada um deles, nos termos do
artigo 59 e 68 do Código Penal, devendo, pelos argumentos
expendido pelo Juízo a quo, ser mantido integralmente, pois,
“Respeitado o sistema trifásico, fixo as penas base em 1/6 acima do
mínimo legal, já que os réus possuem maus antecedentes, conforme
se extrai da certidão de fls. 173/179 e 180/184. Penas base, portanto,
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ambos os
réus. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a
computar. Reconheço, todavia, a agravante da reincidência, conforme
certidão de fls. 175 (Antônio) e fls. 182 (Carlos), de modo que
promovo majoro as penas em 1/6, perfazendo o total de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para ambos os
réus. Na terceira fase, houve o reconhecimento da tentativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-07.2019.8.26.0619 - Voto no 21.191
10
promovendo redução de 2/3, em virtude do iter percorrido. Assim, as
penas de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão são
definitivas. As penas pecuniárias, utilizados os mesmos critérios da
privativa de liberdade, são fixadas em 04 (quatro) dias-multa, no piso
legal. Em face da reincidência e dos maus antecedentes dos réus,
deixo de substituir a pena por restritiva de direitos ou de aplicar o
sursis.”(fl. 253), razão pela qual não se pode admitir qualquer
modificação no quantum das penas aplicadas a cada um deles.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, de rigor a imposição do fechado, pois no caso concreto não se
pode aplicar aos apelantes a Súmula no 269, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que, não obstante a exegese do
respectivo preceito possibilite a adoção do regime intermediário para
condenados reincidentes, é certo que condiciona tal hipótese à
existência de circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica
na hipótese dos autos, em face da fixação da base acima do mínimo
para cada um deles (cf. fl. 253).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso dos apelantes, mantendo-se, nos termos em
que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator